Tribunal: STF
Processo: HC 101078
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. TRÁFICO 
   ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI 6.368/76). DIREITO À 
   PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA DA LEI 
   11.464/07. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MATERIAL MAIS GRAVOSA. 
   SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.
1. É firme a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de 
   impetração sucessiva de habeas corpus sem o julgamento de mérito 
   da ação constitucional anteriormente ajuizada. Súmula 
   691/STF.
2. Os fundamentos da impetração ensejam a concessão da 
   ordem, de ofício. A Lei 11.464/07 é de se aplicar apenas a fatos 
   protagonizados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos 
   cometidos antes da entrada em vigor da lei em causa, a progressão 
   de regime penitenciário está condicionada ao preenchimento dos 
   requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). 
   Precedentes: HCs 91.631, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; e 
   97.602, da minha relatoria.
3. Superação do óbice da Súmula 
   691/STF para o deferimento do habeas corpus. Isso a fim de 
   determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais que, no 
   tocante aos delitos hediondos cometidos em momento anterior à Lei 
   11.464/07, proceda a novo exame dos requisitos para a progressão 
   do regime prisional, nos termos do art. 112 da LEP.